Tribunal: CARF
Processo: 11080.720154/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à tributação, ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do imposto de renda. A responsabilidade da fonte pagadora não exime o contribuinte do pagamento do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual. O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte. Havendo prova quanto a discriminação das verbas e sua homologação judicial, deve ser excluído do lançamento o valor das verbas de caráter indenizatório.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
ACORDO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO.
Na impossibilidade de discriminar a natureza e os respectivos montantes de cada verba recebida no bojo de acordo trabalhista, para identificar a natureza indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, a incidência do Imposto de Renda ocorre sobre o valor total recebido.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720154/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.322 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
REINALDO JUAREZ MINOSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA
FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à
tributação, ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do
imposto de renda. A responsabilidade da fonte pagadora não exime o
contribuinte do pagamento do imposto, acrescido dos encargos legais e
penalidades aplicáveis.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. AÇÃO
JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO.
DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual. O ônus da prova de discriminar a
natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial)
em ação trabalhista é do contribuinte. Havendo prova quanto a discriminação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720154/2010-75
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720154/2010-75

das verbas e sua homologação judicial, deve ser excluído do lançamento o
valor das verbas de caráter indenizatório.
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
ACORDO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE
DISCRIMINAÇÃO.
Na impossibilidade de discriminar a natureza e os respectivos montantes de
cada verba recebida no bojo de acordo trabalhista, para identificar a natureza
indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, a incidência do Imposto de Renda
ocorre sobre o valor total recebido.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) determinar, em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2006, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo; e b) afastar a incidência do
IRPF sobre os juros moratórios incidentes na espécie, no montante de R$ 104.073,79, conforme
declarado pelo sujeito passivo a título de rendimentos isentos e não tributáveis.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720154/2010-75

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 90 e ss).
Pois bem. O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar, cód. 2904, no valor de R$ 20.992,32 decorrente da omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de
R$ 99.288,19 conforme relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da folha 4.
O notificado apresentou impugnação em 19/01/2010 alegando que os rendimentos
omitidos são isentos de tributação pelo Imposto de Renda. Anexa documentos para comprovar
que os valores omitidos não sofrem tributação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 90 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS - AÇÃO TRABALHISTA.
O rendimento tributável corresponde ao valor líquido recebido pelo Alvará acrescido do
imposto retido na fonte e da contribuição previdenciária do empregado, deduzidos os
rendimentos não tributados ou isentos, quando especificados no acordo ou sentença
judicial e as despesas necessárias a percepção dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 111 e ss),
alegando, em síntese, que:
1. Diversamente do quanto consta da notificação de lançamento, o declarante não
omitiu em sua declaração parte dos valores recebidos em demanda judicial,
diversamente, lançou e apartado o valor do principal e dos juros exatamente
como discriminado na conta de liquidação judicialmente homologada.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720154/2010-75

2. A obrigação quanto ao recolhimento do imposto de renda incidente sobre os
valores recebidos a título de cumprimento de decisão judicial é da fonte
pagadora, ou seja, da executada, e não do exequente, ora peticionário.
3. Os valores relativos aos juros incidentes sobre o principal atualizado não sofrem
incidência de imposto de renda.
4. No caso em discussão há expresso comando judicial determinando a incidência
do imposto de renda apenas sobre o principal atualizado, decisão esta transitada
em julgado e que foi devidamente observada tanto na conta de liquidação, quanto
no recolhimento do imposto devido, incidente sobre a condenação ditada naquela
demanda.
5. O peticionário conta já com 79 anos de idade e é pessoa pobre no sentido legal,
não possuindo condições de arcar com as penalidades que lhe foram
indevidamente impostas.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o contribuinte alega que a obrigação quanto ao recolhimento do
imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a título de cumprimento de decisão
judicial seria da fonte pagadora, ou seja, da executada, e não sua. Ou seja, entende que a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo, caso fosse exigível, seria da fonte pagadora.
Pois bem. Inicialmente, no tocante à responsabilidade tributária pela retenção e
recolhimento do Imposto sobre os rendimentos auferidos pelo recorrente, essa cabia à fonte
pagadora, conforme art. 46, da Lei n°8.541, de 1992, contudo, na hipótese de a fonte pagadora
não ter cumprido a obrigação de reter o imposto de renda, na qualidade de responsável tributária,
o beneficiário não pode se eximir de incluir a totalidade de rendimentos como tributáveis na
correspondente declaração de rendimentos e submetê-los à tributação, por meio do cálculo do
ajuste anual.
Isso porque, a partir da edição da Lei n.° 8.134, de 1990, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, na medida
em que os rendimentos fossem percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda da pessoa física seja efetuada na declaração de ajuste anual.
Inclusive, essa questão já está superada neste Colegiado, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula, conforme se depreende abaixo:
Súmula CARF no 12:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720154/2010-75

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos.
3. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento em epígrafe o lançamento teve por base os
rendimentos recebidos da ação descrita no acordo na folha 71, pagos da seguinte forma: R$
110.000,00 no ato (cheques e moeda corrente) e mais recebimentos mensais, no período de abril
a dezembro de 2006 que totalizaram R$ 53.271,08, tais valores importaram no montante de R$
163.271,08 que somado ao IRRF (R$ 15.414,74) mais a contribuição previdenciária do
empregado (R$ 3.838,77), menos o FGTS (R$ 17.172,68), corresponde ao valor a ser tributado
de R$ 165.351,91.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo alega que não houve omissão, sendo que,
elaborou Declaração de Ajuste Anual 2006/2007, da seguinte forma, considerando a
discriminação das verbas devidas e seus respectivos valores na conta liquidação:
[...]
- No item "rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular" foi
devidamente lançado o valor de R$ 66.063,72 que corresponde ao principal atualizado
constante da conta homologada nos autos do processo n° 00148.01/92-0, que tramitou
perante a 1a Vara do Trabalho de Porto Alegre.
- No item imposto retido na fonte foi discriminado o valor de R$ 16.005,91 conforme
guia DARF anexa, tudo conforme conta de liquidação devidamente homologada por
aquele juízo (anexa).
- Os juros, conforme determinação judicial, foram lançados no item "rendimentos
isentos e não tributáveis" da mesma declaração, no montante de R$ 104.073,79 (cento e
quatro mil, setenta e três reais e setenta e nove centavos).
Prosseguindo em suas alegações, o sujeito passivo também afirma que o imposto
de renda não poderia ser apurado sobre os juros de mora que teriam natureza indenizatória.
Pois bem. A respeito do cálculo do imposto de renda, o Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/99), dispõe expressamente no sentido de que o imposto incidirá sobre o total dos
rendimentos:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
E ainda, os arts. 3o e 12, da Lei n° 7.713/88, apontam no mesmo sentido:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720154/2010-75

proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Nos termos da legislação de regência, constituem rendimento bruto sujeito à
incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Nos casos de rendimentos recebidos de ação trabalhista, o rendimento bruto será
tributável, a não ser que haja a discriminação judicial que permita identificar que alguma parte
do rendimento tenha natureza isenta, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Conforme se depreende da Notificação de Lançamento, no documento Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fl. 04), a fiscalização considerou a omissão no montante de
R$ 99.288,19. É de se ver:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Inclusão de rendimentos no valor de R$ 99.286,19 declarados a menor. No ato R$
110.000,00 em parcelas com cheques e em moeda corrente de R$ 30.000,00 mais
70.000,00 mais 10.000,00 e ainda outros nove recebimentos de abril a dezembro/06
somando R$ 53.271,08 totalizando o valor liquido recebido em R$ 163.271,08 mais
IRRF de R$ 15.414,74 mais INSS de R$ 3.838,77 menos FGTS R$ 17.172,68 = R$
165.351,91.
Resumidamente, tem-se o seguinte:
Valor líquido recebido
(+) IRRF
(+) INSS
(-) FGTS
Rendimento Declarado
Omitido
163.271,08
15.414,74
3.838,77
17.172,68
165.351,91
66.063,72
99.288,19
Ademais, é ver o que consta no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
IMPOSTO DEVIDO:
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
66.063,72
2) Omissão de Rendimentos Apurada
99.288,19
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
165.351,91
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.167.20)
11.167,20
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
154.184,71
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
36.407,06
7) Total de Imposto Pago Declarado
15.414,74
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720154/2010-75

8) Glosa de Imposto Pago
-
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
-
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
20.992,32
11) Imposto a Restituir Declarado/Calculado
6.311,93
12) Imposto já Restituído
-
13) Imposto Suplementar
20.992,32
Pois bem. Analisando os autos, tem-se que os cálculos efetuados pelo contador
judicial, em liquidação, foram retificados, tendo sido considerada líquida a decisão judicial pelos
valores contidos no resumo da e-fl. 790, conforme se depreende do Termo de Conclusão de e-fl.
29. Em seguida, os valores foram atualizados, conforme consta no discriminativo da Certidão de
e-fl. 30.
Nesse sentido, analisando a Certidão de e-fl. 30, que serviu como base para a
fixação dos valores a serem pagos, homologados judicialmente, formalizados pela petição de e-
fls. 70 e ss, que inclusive serviu como base para o lançamento fiscal (e-fl. 04), é possível
identificar os seguintes valores, integrantes do total principal:
Item
Data
Valor Histórico
Atualizado
Principal corrigido
01/11/2005
46.810,21
47.175,90
Juros

109.005,13
111.869,54
FGTS
01/11/2005
17.172,68
17.306,84
Juros

0,00
738,43
Cláusula Penal

0,00
-
TOTAL DO PRINCIPAL
177.090,71
Dessa forma, considerando que a petição de acordo, homologada judicialmente,
foi firmada no dia 09/03/2006 e protocolada na mesma data (e-fl. 70 e ss) e que os valores que
constam na certidão de e-fl. 30 estão atualizados até 09/03/2006, depreende-se, pois, que do total
líquido de R$ 177.090,71, os juros moratórios incidentes na espécie perfazem o montante
histórico de R$ 109.005,13 e, atualizado, o montante de R$ 111.869,54, tendo o sujeito passivo
declarado o montante de R$ 104.073,79 a título de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
A meu ver, o montante declarado pelo sujeito passivo a título de Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis é compatível com o valor histórico demonstrado na referida certidão,
de modo que esse montante, integrante da única rubrica possível de ser identificada e que afeta a
base de cálculo do imposto de renda, deve ser, portanto, excluído da apuração do imposto
suplementar. Isso porque, sobre a natureza dos valores recebidos a título de juros de mora sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no sentido de que não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso dos autos, os rendimentos recebidos têm origem em reclamatória
trabalhista judicial coletiva movida contra EICOM REFRIGERAÇÃO LTDA. Nesse sentido,
tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial, entendo que deve ser dado provimento
ao apelo recursal, a esse respeito, a fim de afastar a incidência do IRPF sobre os juros moratórios
incidentes na espécie, nos limites em que declarado pelo sujeito passivo, no campo "rendimentos
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720154/2010-75

isentos e não tributáveis", no montante de R$ 104.073,79 (cento e quatro mil, setenta e três reais
e setenta e nove centavos).
Tem-se, pois, que o ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se
indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte.
Havendo prova quanto a discriminação das verbas e sua homologação judicial, deve ser excluído
do lançamento apenas o valor das verbas de caráter indenizatório, o que, conforme visto, deve
ser feito unicamente em relação aos juros moratórios.
Cabe destacar, pois, que na impossibilidade de discriminar a natureza e os
respectivos montantes de cada verba recebida no bojo de acordo trabalhista, para identificar a
natureza indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, a incidência do Imposto de Renda ocorre
sobre o valor total recebido.
A propósito, não basta a alegação genérica de que no cálculo do rendimento bruto
teriam sido incluídas verbas indenizatórias, eis que as alegações devem estar munidas de provas,
não bastando a juntada, aos autos, de diversos documentos sem correlacioná-los com a natureza
das verbas as quais pretende seja reconhecido o caráter indenizatório.
Para além do exposto, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720154/2010-75

Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Já no tocante à aplicação da multa, cabe referir que a responsabilidade por
infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável
e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
Ademais, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Nesse sentido, a multa aplicada é devida em razão da inexatidão da declaração
prestada que resultou na diminuição da base de cálculo do imposto devido, conforme definido no
art. 44, I e § 3o da Lei no 9.430/96, sendo indiferente, portanto, a condição do sujeito passivo. A
exigência da penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que
independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
E quanto à aplicação dos juros, vale lembrar que eles são apurados a partir da taxa
SELIC, cuja exigência está prevista, de forma literal, no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995 e no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, não havendo como afastá-la.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) determinar, em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2006, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo; (ii) afastar a incidência do
IRPF sobre os juros moratórios incidentes na espécie, no montante de R$ 104.073,79 (cento e
quatro mil, setenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme declarado pelo sujeito
passivo a título de rendimentos isentos e não tributáveis.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 208
DF CARF MF
Original